Tribunal: STF
Processo: RHC 227904
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Michael Correa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 775.611/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    MICHAEL CORREA alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no HC n. 5051993-85.2022.8.24.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 81-82). 



    A Corte local, em prévio writ impetrado, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas (fls. 444-452). 



    Neste habeas corpus a defesa sustenta, em suma, a ausência de fundamentação idônea no ato judicial que estabeleceu as medidas cautelares. 



    Alega que as referidas medidas são desnecessárias e desproporcionais, motivo pelo qual requer a revogação de todas ou, subsidiariamente, ao menos a revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. (eDOC 47)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 59)



    Nesta Corte, o recorrente insiste na alegação de que as medidas cautelares diversas da prisão são desproporcionais.



    Requer “a concessão da ordem do Habeas Corpus para declarar a nulidade do acórdão no ponto em que impôs medidas cautelares diversas ao recorrente — por carecer de fundamentação concreta e por serem desproporcionais e desnecessárias — para reconhecer o direito à liberdade sem medidas cautelares; ou, subsidiariamente, revogar a medida cautelar de recolhimento domiciliar imposta desproporcionalmente, mantendo-se as demais medidas cautelares, pugnando, ainda, pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.” (eDOC 65)



    A PGR opina pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. (eDOC 94)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No caso, embora, por um lado, o decisum impugnado pudesse conter elementos mais robustos a indicar a necessidade da restrição da liberdade do paciente – o que se mostraria consentâneo com a sólida jurisprudência desta Corte, notadamente com o que tenho externado em outros casos (v. g., RHC n. 61.356/MG, DJe 6/11/2015) –, não há como perder de vista, por outro lado, que o Juiz de primeiro grau mencionou a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos (16,1 g de crack e 6,5 g de cocaína), e o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o acusado ostenta antecedentes infracionais por condutas análogas ao tráfico de drogas e roubo. 



    O Tribunal de origem, a seu turno, substituiu a medida extrema por cautelas alternativas, ocasião em que consignou: "conquanto mínima a fração de estupefacientes confiscados, não se deve perder de vista a gravidade do delito, tampouco desprezar a hipótese de que, em liberdade, principalmente no atual estágio do feito criminal, o paciente encontre incentivo na reiteração do comércio espúrio" (fl. 325, grifei). (eDOC 47)



    Da leitura do ato impugnado, não vislumbro ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Isso porque o paciente, quando adolescente, teria praticado atos infracionais, a evidenciar indício que indica risco de reiteração delitiva.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação até mesmo da prisão preventiva, a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Precedentes: HC 181.951; RHC 205.940, ambos de minha relatoria.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente